Tribunal: TJDFT
Processo: 0704991-72.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. EXCESSO DE VELOCIDADE. IMPRUDÊNCIA. NEGLIGÊNCIA NA ULTRAPASSAGEM. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. VÍTIMA ALCOOLIZADA. COMPENSAÇÃO DE CULPA NÃO ADMITIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO NÃO CONHECIDO.
1. Atua com imprudência o condutor que trafega acima da velocidade da via e, com negligência, aquele que efetua ultrapassagem sem se certificar de que há espaço suficiente para a manobra na via contrária.
2. Não se sustenta a afirmativa isolada do réu de que conduzia na velocidade da via, quando há laudo conclusivo sobre o excesso de velocidade no momento da colisão.
3. O Direito Penal não admite compensação de culpa, de modo que eventual culpa concorrente da vítima não afasta a penalidade aplicável ao réu.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.